Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-26
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003158-97.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LELINHO DOS SANTOS KAPICH em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Indenizatória n.° 0003036-75.2012.8.11.0025 – Cód. 88886, em fase de cumprimento de sentença formulado por IVAN ALVES PEREIRA, indeferiu o pedido de suspensão do mandado de imissão de posse do imóvel objeto de arrematação.
Inconformado, o Recorrente diz que seu único imóvel foi penhorado e, em sede de alienação judicial, arrematado pelo Agravado.
Questiona a penhora fundada na tese de que se trata de bem único de família, o que, na sua visão, o tornaria impenhorável. Segue argumentando que, se concretizada a imissão do arrematante na posse do imóvel, experimentará graves prejuízos, pois não possui outro imóvel para morar.
Noutro ponto, rechaça a avaliação do bem, pois alega que o preço sugerido pelo Expert é muito menor do que o valor real de mercado. Afirma que o imóvel foi, inicialmente, avaliado pelo valor de R$ 1.175.000,00 (hum milhão sento e setenta e cinco mil reais), ao passo que o montante sugerido pelo assistente técnico foi de R$ 2.507.864,00 (dois milhões, quinhentos e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais). Em razão de tal discrepância, suscita a nulidade do leilão judicial.
Forte nesses argumentos, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso para recolher o mandado de imissão de posse em expedida em favor do Arrematante.
No mérito, pede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e, alternativamente, o vício da avaliação, a fim de anular todos os atos expropriatórios praticados depois da penhora.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal vindicada.
Em que pese à tese de impenhorabilidade do imóvel suscitada pelo Recorrente, bem como o inconformismo quanto à avaliação, observo que tais questões, até prova em contrário, estão preclusas, eis que já foram objeto de análise pelo Julgador da instância singela em momento anterior.
Com efeito, denota-se que o Agravante arguiu impenhorabilidade do bem no mês de maio de 2019 (ID. 54310844 – págs. 97/114),e o Juiz singular indeferiu a tese defensiva em setembro/2019 - ID. 54310842 – págs. 09/13.
Quanto à avaliação promovida no primeiro momento, isto é, em 17/12/2019 (ID. 54310842 – págs. 22/23, o Recorrente sequer manifestou impugnando-a avaliação - ID. 54319469.
Diante dessas circunstâncias, soa desarrazoado o Agravante, depois de quase 03 (três) anos, arguir novamente matérias já debatidas e decididas na instância singular.
À vista do exposto, não há como ser concedida a medida liminar vindicada. Logo, por verificar ausentes os pressupostos autorizadores, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora